Tribunal: STF
Processo: RE 1499701
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça daquele Estado, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE. EDITAL N°. 01/2022 QUESTÃO 56. TEMA 485 STF. ERRO GROSSEIRO A PERMITIR A ANULAÇÃO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    2. Caso concreto em que verificado erro grosseiro na questão 56, e, por isso, correta sua anulação. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No apelo extremo, o recorrente sustenta violação dos artigos 2º, 5º, caput, 25, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como “contrariando, inclusive, decisão deste E. STF no RE nº 632.853-RG – Tema nº 485”.



    Aduz que “a decisão recorrida aplicou equivocadamente a tese fixada na aludida Repercussão Geral, visto que ANULOU questão de concurso por discordar dos critérios de resposta dados pela Banca Examinadora”.



    Ressalta que no referido paradigma de repercussão geral “restou fixado, claramente, que a excepcionalidade conferida ao Poder Judiciário se restringe em caráter exclusivo ao JUÍZO DE COMPATIBILIDADE do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso dos autos”.



    Sustenta que no “caso em discussão, o Poder Judiciário DISCORDOU da resolução dada à proposição, assentando que pode o Judiciário rever questões por haver outra interpretação jurídica da resposta tida como correta (ou enfrentamento dos motivos pelos quais outra resposta não é tida como correta), analisando assim o mérito da questão, fazendo-se substituir à Banca Examinadora.”.



    Nesse sentido, defende que 



    “[e]ntenderam os Ilustres julgadores da decisão embargada a existência de ilegalidade/erro grosseiro pois a Lei nº 8.429/92 na atual redação contar com rol taxativo de condutas ímprobas que violam os princípios da administração pública. 



    A banca, por sua vez, considerou a presença de duas condutas configuradoras da improbidade administrativa. A primeira, o aceite da propina para fins de deixar de praticar ato de ofício, qual seja, deixar de obstar a entrada do aparelho telefônico no presídio, prevista no art. 9º, X, da CF, implicando enriquecimento ilícito. 



    A segunda, por sua vez, está inscrita no disposto no art. 11, §3º, da Lei 8.429/1985, alterada pela Lei nº 14.230/2021, que apresenta cláusula aberta que permite o enquadramento da conduta de não promover a revista de forma a obstar o ingresso do aparelho no estabelecimento prisional. 



    Pela simples leitura dos argumentos da decisão, cotejados com a da banca examinadora verifica-se que a divergência a respeito da redação do art. 11, da Lei 8.429/1985, alterada pela Lei nº 14.230/2021, é se a lei apresenta cláusulas abertas (segundo a banca) ou rol taxativo (segundo a decisão), ou seja, é uma discussão doutrinária de interpretação da lei, deste modo trata-se de análise do mérito.” 



    Assevera, ainda, que, “[c]omo no caso não restou configurada incompatibilidade da questão com o Edital, incabível a anulação, bem como a aplicação da Repercussão Geral leva, isto sim, ao provimento do recurso do Estado e à manutenção do gabarito oficial.”.



    Em 30/11/2023, o 1° Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema nº 485), determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE. QUESTÃO 56. TEMA 485 STF. ERRO GROSSEIRO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Não está caracterizada a falta de interesse processual, posto que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com julgamento em Repercussão Geral não veda a análise de questões de concurso, mas confere os limites possíveis. 3. Caso concreto em que verificado erro grosseiro e ilegalidade na questão 56, e, que, por isso, deve ser anulada. 4. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, feito paradigma do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Do voto do relator, destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “O acórdão recorrido confirmou a sentença que declarou nula as questões objetivas 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48 do concurso, por entender que elas possuem mais de uma alternativa correta, conforme a doutrina indicada no edital do certame.



    É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o min. Aldir Passarinho assim se pronunciou sobre o tema:



    “Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial.



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    No caso dos presentes autos, o Tribunal origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, destacam-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO. MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que “[a] ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min. Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precaridade nas respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 29.856/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/8/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA Nº 279 DO STF. VALORIZAÇÃO DA CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 639.311/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/8/15)”. 



    Nesse mesmo sentido recente julgado da 2ª Turma do STF, no qual fiquei como Relator do acórdão: RE nº 1.484.709/RS, julgado em 17/6/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedente o pedido de anulação da questão 56 do processo seletivo sub examine. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente